Tribunal: TJBA
Processo: 8030180-71.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo Civil Comum nº 8030180-71.2025.8.05.0000 Autor - Prefeitura Municipal de Jacaraci Advogado: Magno Israel Miranda Silva – OAB/BA nº 26.125 Réu: Estado da Bahia Réu: Superintendência de Promoção Turística do Estado da Bahia - SUFOTUR Relator: Mario Alberto Simões Hirs PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. MUNICÍPIO DE JACARACI. ESTADO DA BAHIA E SUFOTUR. CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Configurada a perda superveniente do objeto quando o pedido destinava-se à celebração de convênio para realização de festejos juninos de 2025, evento cujo prazo para execução já transcorreu, restando, em face do decurso temporal, eliminada a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, tornando acadêmica qualquer decisão de mérito. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve subsistir durante todo o curso processual, assim, sobrevindo fato que elimina a utilidade do provimento jurisdicional, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Procedimento Comum Cível nº 8030180-71.2025.8.05.0000, do Órgão Especial desse Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo como Autor o Município de Jacaraci e réus o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acolher a preliminar de perda superveniente do objeto da presente ação e extinguir a demanda sem julgamento meritório, na forma do inciso III, do artigo 932 e 493, do Código de Processo Civil, pelos seguintes argumentos.